Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-87.2020.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804067-87.2020.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: JOELMA DE MOURA LEITE

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria constante de proposta de emenda à Lei Orgânica rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

2. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que concedeu a segurança
“para DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que recebeu o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município n. 003/2020, sem atender aos dispositivos legais e ANULO a tramitação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município n. 003/2020”.

Na origem, a presente impetração foi proposta pela vereadora do município de Parauapebas, JOELMA DE MOURA LEITE, em desfavor do presidente do Poder Legislativo local, LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO.

Em síntese, a impetrante busca-se afastar suposta ilegalidade imputada ao impetrado, que, em tese, teria se desviado do devido processo legislativo.

Relata que aos 19 de junho de 2020 teria sido rejeitado, por maioria, o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Parauapebas (PELOMP) n. 002/2020, cujo objeto possibilitaria realizar gastos públicos, com a aquisição de imóveis, até 03 meses antes do pleito eleitoral. Também foi informado que transcorrido apenas 04 dias dessa rejeição, nova propositiva normativa (Projeto n. 003/2020), contendo idêntico objeto, foi apresentada para nova deliberação, conduta que seria vedada pelo artigo 46 da Lei Orgânica do Município, como também pelo parágrafo 5º, artigo 60 da CF/88.

A r. sentença foi prolatada em Id. 1538022 - Pág. 1/4, julgando procedente o pedido inicial nos termos acima mencionados.

Não houve interposição de recurso voluntário das partes.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados aos autos pela impetrante são suficientes a comprovar certeza e liquidez do direito supostamente violado.

Ora, o art. 11, parágrafo único do ADCT e o artigo 29, caput da Constituição Federal determinam que as Leis Orgânicas Municipais devem atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, e nesta e na Constituição Estadual, in verbis:

“Art. 11, ADCT. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

Art. 29, CRFB. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos (...).
”

O cerne da presente demanda consiste em saber se a nova proposta legislativa, apresentada 4 (quatro) dias após a rejeição da primeira, contraria o disposto na Lei Orgânica do Município, na Constituição Estadual e na Constituição Federal.

Como bem assentado na sentença, a autoridade coatora não nega que o PELOMP n. 002/2020 e o PELOMP n. 003/2020 tenham identidade de objeto, se limitando a alegar que o requerimento do PELOMP n. 003/2020, é ancorado no art. 49 da mesma Lei Orgânica, que abre hipótese para tal tramitação.

Ora, conforme art. 29, da CRFB/88, as Leis Orgânicas Municipais devem atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas Constituições dos Estados.

Por isso, entende-se que por ser o Processo Legislativo norma de reprodução obrigatória e, pelo fato de as Leis Orgânicas Municipais buscarem seu fundamento de validade na Constituição Federal e na Constituição Estadual, as Leis Orgânicas Municipais também devem se submeter ao Processo Legislativo insculpido na Carta Magna, incluindo o processo de reforma da Constituição.

Por todo o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021